Tribunal: TJDFT
Processo: 0716790-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716790-93.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: VICTOR HUGO ELEUTERIO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação nos embargos de declaração opostos no ID 44324206. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2023 15:16:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator